Tribunal: TJES
Processo: 5000585-48.2025.8.08.9101
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Lei
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000585-48.2025.8.08.9101
RECLAMAÇÃO (12375)
RECLAMANTE: DHAYGLYSTH VIANNA PEREIRA GOMES
RECLAMADO: 3ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DRA. ANA FLÁVIA MELO VELLO - RELATORA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e enunciado nº 92 do FONAJE.

Concedo ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA EM 20/03/2024. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM 15/04/2024. RECURSO INTEMPESTIVO. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 102 DO FONAJE. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA RECURSO INTERNO PARA A TURMA RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI N° 13.728/18. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que extinguiu sem resolução do mérito a Reclamação interposta pela parte ora agravante.

Pois bem. O prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 102 do FONAJE, in verbis:
“ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal,
no prazo de cinco dias
(Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

Tal compreensão, por sinal, foi recentemente referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o nº 19: “CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do novo CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

A intimação da decisão recorrida foi disponibilizada no diário da justiça eletrônico em 20/03/2024, conforme se denota de fl.336. Não obstante, apenas em 15/04/2024 foi aviado o agravo interno.

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condeno o Agravante, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em benefício da parte contrária.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)